Tribunal: TJDFT
Processo: 0752866-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EM COMPRAS À DISTÂNCIA EXERCIDO DENTRO DO PRAZO DE REFLEXÃO DE 7 DIAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. SANÇÃO PELA MORA. JUROS. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. DEMORA NO RECOLHIMENTO DO OBJETO DA COMPRA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ENCARGOS PELO DEPÓSITO. ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO AO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais formulados para declarar a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes, independente de ônus, condenar a recorrida a restituir aos recorrentes a quantia de R$6.514,90 (seis mil, quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), a ser corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, mediante o recolhimento do produto em local, dia e hora previamente ajustados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de configuração de abandono e perda da propriedade do bem (art. 1.275, CC).

3. Os recorrentes, em suas razões recursais, alegam que há má-fé da recorrida, que, mesmo diante do pedido de restituição de valores pagos e recolhimento do televisor adquirido pela internet, em razão do exercício do direito ao arrependimento, a recorrida não recolheu o televisor, já passados 1 ano e 8 meses após o pedido de cancelamento da compra, bem como não devolveu os valores sob o fundamento de acreditar que os recorrentes tinham intensão em permanecer com o produto. Defende ser devido, em razão da má-fé, a restituição em dobro, na forma do art. 42 do CDC, bem como, a condenação da ré a indenizar os danos morais sofridos, porquanto tiveram que arcar com os custos de depósito do televisor, mesmo após diversas tentativas de restituição do bem, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor.

4. Em contrarrazões, a recorrida afirma que os recorrentes obstaram as duas tentativas de recolhimento do televisor, porquanto o cancelamento da compra não fora concluído. Defende inexistir dano moral indenizável, e não ser devida a repetição em dobro na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

5. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. Nesse sentido: Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020). Não há se falar em repetição em dobro no exercício do direito ao arrependimento. Está ao exclusivo arbítrio do consumidor a exercício da desistência imotivada no prazo de reflexão de 7 dias, na forma do art. 49 do CDC. Portanto, por se tratar de mero exercício de direito, não há o pressuposto necessário para a repetição em dobro, qual seja, a cobrança indevida. Inexistindo cobrança indevida, sequer há de perquirir a má-fé do fornecedor, na forma do art. 42 do CDC. A demora em restituir os valores pagos já é sancionada pelos juros moratórios, que, por se tratar de descumprimento contratual sem termo previamente fixado, depende da interpelação (mora ex rem).

6. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1335648, 07006628720208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJe: 5/5/2021; Acórdão 1315496, 07287358420208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJe: 10/3/2021.

7. No presente caso, restou comprovado, de forma inequívoca, a inércia da recorrida em recolher o televisor, conforme as diversas tentativas de contato dos recorrentes (ID 33614988). Não há qualquer indício de resistência dos recorrentes ao recolhimento do objeto desistido, ao contrário, há expressa prova de diversas e frustradas tentativas de contato para seu recolhimento, o que, por si só, implica a abalo aos direitos da personalidade dos recorrentes, notadamente, porque restringe o direito de livre escolha das atividades que integram e conformam a personalidade humana. Ademais, o espaço necessário para guardar o eletrodoméstico, dada as suas dimensões (75 polegadas), afetou o direito ao sossego dos recorrentes, haja vista o incômodo de ter que resguardar espaço para depósito, observados os cuidados que exigidos do fiel depositário, por elastecido prazo após o cancelamento, que se deu em 11/05/2020, sendo que, até a presente data, não houve recolhimento do objeto.

8. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, notadamente pelo fato de a condenada se tratar de instituição varejista de grande porte em âmbito nacional, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente por que os recorridos tiveram de propor a presente ação para ter êxito no direito de arrependimento, é razoável e proporcional a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral.

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a recorrida a pagar indenização por dano moral, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, data do Acórdão, (enunciado no 362 de Súmula de Jurisprudência do STJ) e juros moratórios, na forma do art. 398 do CC e do enunciado no 54 de Súmula de Jurisprudência do STJ, desde o evento danoso, 20 dias após o cancelamento, ocorrido em 11/05/2020.

10. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.